Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-02.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001081-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA APLICADA PELO PROCON
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE
MULTA
PELO
PROCON
– PENALIDADES
FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –
MULTA
MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO
.

1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

2.

Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A.
e
OI MÓVEL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. João Thiago de França Guerra,
nos autos da “
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Antecipação de Tutela
” nº
1001081-02.2016.811.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que não há uma mínima comprovação de qualquer conduta infrativa da empresa para ensejar tão vultosa penalidade
.

Expõe que inexistindo comprovação de qualquer infração, não há uma mínima motivação que dê amparo à sanção.

Indica que a motivação é o instrumento de garantia dos administrados, ao passo que não pode ser afastada, pois somente com a motivação é que o administrado terá a certeza de que o ato foi expedido segundo os exatos termos e requisitos da lei.

Defende que a Constituição Federal tem como regra a obrigatoriedade dos atos administrativos, com base também no principio da moralidade, auferindo a atuação ética do administrador exposta pela indicação dos motivos e para garantir o acesso ao judiciário.

Assevera que a decisão administrativa feriu de morte o princípio da motivação, um dos principais norteadores dos atos administrativos, o que era imperiosa da observação pelo julgador ao decidir.

Diz que não cabe ao PROCON, sob o desvirtuado fundamento de resolução de conflitos, impor obrigações de fazer que fogem ao seu poder de polícia na atuação administrativa, invadindo a seara de atribuições do Poder Judiciário, em verdadeira usurpação da função jurisdicional.

Afiança que apresentou, para todas as oportunidades para as quais foi notificada, manifestação no sentido de elucidar e resolver a reclamação realizada junto ao órgão de defesa do consumidor, apresentando resposta à carta de informações preliminares e defesa oral em audiência, quando informou não haver cobranças indevidas, apresentando solução, retificando várias faturas da parte reclamante, o que não foi levado em consideração no julgamento junto ao PROCON e que não foi rechaçado na sentença.

Superadas as questões acima deduzidas, defende a minoração dos valores da multa aplicada, devendo ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão
a quo
, a fim de declarar a nulidade dos processos administrativos nº 0109000032-8, 0109-000.385-0, 0109-003.534-9 e 01100120719.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso requerendo o desprovimento do recurso. [id. 46606503]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 46791469]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
OI S.A.
e
OI MÓVEL S.A.
ajuizou, em 25/01/2016, a
“
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Antecipação de Tutela
”
nº 1001081-02.2016.811.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando reconhecer a nulidade dos processos administrativos de nº 01090000328, 01090003850, 01090035349, e 01100120719, devido à existência de vícios formais que inviabilizam o exercício do direito de defesa da Autora, declarando que os atos praticados pela Autora não se subsumem aos tipos legais que fundamentaram os processos administrativos dando ensejo a irregular aplicação das sanções administrativas, na medida em que a Requerente agiu de forma escorreita, não violando nenhum dos artigos que embasaram sua aplicação ou, não sendo este o entendimento, a minoração das multas aplicadas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade das multas aplicadas nos processos administrativos nº 01090000328, 01090003850, 01090035349, e 01100120719, em razão de inexistência de motivação e infração.

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Ademais, em análise detida dos processos administrativos que ocasionaram em multas à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
nº 0110-012.71-9: oriundo do termo de
reclamação de Company Comnicação LTDA
, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; não havendo manifestação, houve nova notificação visando à apresentação de defesa ao processo administrativo; ante a inércia da autora, sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo, as condições econômicas do infrator, bem como a circunstância agravante de reincidência,
fora arbitrada a multa administrativa no valor de R$ 24.000,00
; notificada a parte autora apresentou recurso que fora negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão igualmente fundamentada. [id. 46606451, 4660642, 46606453 e 4660644]

Processo Administrativo nº 0109-000.385-0
: partindo-se do
termo de reclamação de João Nobre da Silva
, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; notificada, a empresa reclamada compareceu à audiência aprazada, bem como apresentou impugnação acompanhada de documentos; sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a vantagem auferida com o ato infrativo
,
as condições econômicas do infrator
, bem como
a circunstância agravante de reincidência
,
multa administrativa fora arbitrada no valor de R$ 12.000,00
; notificada, a reclamada autora apresentou recurso [id. 46606455, 46606456, 46606456, 46606457, 46606458, 46606459, 46606461, 4660646, 46606462]

Processo Administrativo nº 0109-000.032-8
: partindo-se do
termo de reclamação de Luiz Jacinto Cassavara
, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; a empresa reclamada compareceu em duas audiências aprazadas, mas não apresentou impugnação; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde,
considerando a gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
, a
vantagem auferida com o ato infrativo
,
as condições econômicas do infrator
,
bem como as circunstâncias agravantes de reincidência
e,
tendo conhecimento do ato lesivo, “deixar o infrator de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequência”
, fora arbitrada a
multa no valor de R$ 120.000,00
; notificada, a parte autora apresentou que fora recurso negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão fundamentada. [id. 46604542, 46604543 e

46604544]

Processo Administrativo nº 0109-003.534-9
: partindo-se do
termo de reclamação de Jaime Yasuo Okamura
, a parte autora foi notificada para apresentar proposta de acordo ou impugnação; a empresa notificada compareceu à audiência aprazada, bem como apresentou impugnação acompanhada de documentos; sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde,
considerando a gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
, a
vantagem auferida com o ato infrativo,
as
condições econômicas do infrator
, bem como as
circunstâncias agravantes de reincidência e a reiterada prática infrativa (13 reclamações)
, fora arbitrada a multa no valor de R$ 135.000,00; notificada, a parte autora apresentou recurso negado pelo Colegiado Administrativo, mediante decisão fundamentada. [id. 46604545, 46604546, 46604547, 46604548, 46604549 e 46604550]

Verifica-se que as decisões administrativas supramencionadas mostram-se suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a parte Apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelos consumidores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

(N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (destaquei)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.

(...)

(N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 21/03/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.
(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Por fim, no que concerne aos valores totais das multas (R$ 291.000,00) aplicadas não verifico que os valores fixados se encontram fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque nas fundamentações das penalidades ocorreu a dosimetria das multas, sendo observados a gravidade das infrações, as vantagens auferidas e a condição econômica do autuado.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 9% (nove por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021